Tribunal: TJES
Processo: 0003733-69.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003733-69.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTERLY BUARQUE DE LIMA e outros

APELADO: ESSENCE INSTITUTO DE PESQUISA E POS GRADUACAO EM ODONTOLOGIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ADEQUADA DOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 914, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, em razão da ausência de comprovação de pagamento de valores que alegadamente deveriam ser abatidos e do descumprimento do ônus previsto no art. 917, § 3º, do CPC. A parte Apelante alegou excesso de execução, aduzindo que já havia efetuado o pagamento parcial da dívida e que não possuía condições técnicas para apresentar os cálculos do valor que considerava correto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deveria ser conhecida, diante da ausência de instrução dos autos com os documentos essenciais à análise das alegações do Apelante; e (ii) analisar a validade das alegações de excesso de execução e hipossuficiência técnica para apresentação dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil exige, no art. 914, § 1º, que os Embargos à Execução sejam instruídos com as peças processuais relevantes para o julgamento da demanda, especialmente quando os autos da execução e dos embargos são desapensados.

O Apelante não anexou aos autos dos embargos os documentos essenciais, como o título executivo e o demonstrativo de débito, o que inviabiliza a análise de suas alegações, incluindo a de excesso de execução.

A jurisprudência consolidada do TJES, amparada também em precedentes do STJ, estabelece que a ausência de instrução adequada dos autos com documentos relevantes caracteriza vício que impede o conhecimento do recurso, sendo desnecessária a intimação prévia da parte para sanar a irregularidade.

A ausência de elementos mínimos para análise inviabiliza o prosseguimento do recurso, configurando descumprimento de pressuposto de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

É ônus do embargante instruir os embargos à execução, desde a petição inicial, com as cópias das peças processuais essenciais ao deslinde da controvérsia, sob pena de inviabilizar a análise das alegações recursais.

A ausência de documentos obrigatórios inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação, sendo desnecessária a intimação para sanar o vício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 374, III; 914, § 1º; 917, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0003077-98.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, j. 25.07.2024.

TJES, Apelação Cível nº 0002695-41.2010.8.08.0045, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 21.07.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0005554-74.2020.8.08.0014, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 06.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003733-69.2020.8.08.0035

APELANTE: WALTERLY BUARQUE DE LIMA

APELADO: ESSENCE INSTITUTO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 11351621, por meio da qual o MM Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha julgou improcedentes os presentes Embargos à Execução opostos por Walterly Buarque de Lima.

Em suas razões recursais (ID 11351622) o Apelante pugna pela reforma da sentença
,
aduzindo, em síntese:
(i)
que há patente excesso de execução, na medida em que já teria adimplido uma parcela da dívida, bem como o valor referente aos honorários advocatícios; e
(ii)
que, entretanto, é tecnicamente hipossuficiente, não possuindo condições técnicas adequadas para realizar os cálculos concernentes ao valor que entende como devido.

Pois bem. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução considerando que:

“A condição de devedor do embargante é fato incontroverso nos autos (art. 374, III do CPC) e, embora tenha alegado que efetuou o pagamento de quantias que deveriam ser abatidas da execução, não trouxe aos autos quaisquer comprovantes de pagamento, e sequer aponta qual seria o valor que entende como correto.

Além de não ter se desincumbido do ônus do art. 373, I do CPC, o embargante também descumpre o que dispõe o art. 917, §3º do CPC que diz que ‘Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo’.”

Ocorre que, apesar da alegação de excesso de execução, o título executado e o demonstrativo de débito que instruíram a Ação de Execução não foram juntados aos presentes autos pelo Embargante.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

A determinação legal de que os Embargos à Execução sejam instruídos com cópias das peças do processo de execução relevantes para o julgamento da pretensão se mostra de suma importância quando do desapensamento das ações (execução e embargos), especialmente na fase recursal.

Considerando que os autos do processo de execução são desapensados dos embargos à execução, a parte Apelante tem o dever de instruir o recurso com cópia dos principais atos realizados na execução, especialmente aqueles relativos às alegações recursais, sob pena de impossibilidade de análise das questões suscitadas no recurso.

Acerca do tema cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIAS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ART. 914, § 1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 2 –
Considerando que os autos do processo de execução são desapensados dos embargos à execução, a parte apelante tem o dever de instruir o recurso com cópia dos principais atos realizados na execução, especialmente aqueles relativos às alegações recursais, sob pena de impossibilidade de análise das questões suscitadas no recurso
. [...]
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL

0003077-98.2018.8.08.0030, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, Data: 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CAUSA. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 914, § 1º, do CPC/2015 (art. 736, p. único, do CPC/1973), é ônus do embargante instruir a
ação autônoma dos embargos à execução com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, principalmente quando são desapensados da ação executiva, sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas. 2. In casu, ao se insurgir contra a sentença objurgada, o embargante/apelante faz menção a diversas peças da ação executiva que não se encontram anexadas nos presentes embargos à execução. 3. Ademais, à luz do entendimento do c. STJ, na presente hipótese – ausência de documentos essenciais juntados aos embargos à execução e/ou no recurso de apelação – é desnecessária a intimação da parte para sanar o vício
. (Cf. AgInt no REsp n. 1.875.409/SP e AgInt no AREsp n. 1.307.839/RJ) 4. Nesta perspectiva, não tendo o embargante/apelante instruído os embargos à execução com cópias dos documentos necessários, a inadmissibilidade do recurso de apelação é medida que se impõe. 5. Recurso não conhecido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002695-41.2010.8.08.0045, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 21/07/2023)

[...] AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIAS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR AS AVENTADAS MÁCULAS – [...] – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. [...]
2) De acordo com o disposto no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução, desde o seu ajuizamento, com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, principalmente quando os autos dos embargos são desapensados dos autos principais – ação executiva – sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas.
[...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005554-74.2020.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 06/06/2023)

Desse modo, desapensados os autos da execução destes embargos, e não tendo o Apelante instruído seu recurso com cópia dos documentos necessários à análise de suas alegações, torna-se inviável a apreciação destas.

Face o exposto,

NÃO CONHEÇO do recurso, por faltar-lhe peça obrigatória e, por conseguinte, pressuposto de admissibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria, com o destaque para o fato de que o apelante alegou excesso de execução e deveria ter coligido a memória de atualização da dívida junto com os embargos à execução, em conformidade com o disposto no art. 917, §3º do CPC.